Tribunal: TJES
Processo: 5002148-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002148-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: MARCONES MORELLO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. PROVA DE ABATIMENTO. TABELA FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da Corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

II –
O
apelante
não

nega o pagamento
da quantia discutida
, mas afirma já ter sido realizado o abatimento pretendido.

III –
Os apelados aduzem
que

a
quantia entregue
era
superior ao valor da parcela, de modo que deveria ter sido suficiente para quitá-la.
Contudo
, a
inadimplência por um período tão prolongado
(mais de três anos)
resultou em um montante superior
à quantia
inicialmente acordad
a
.
A
alegada insuficiência no pagamento
da parcela
decorre,
por
certo
, da incidência de juros e encargos sobre o saldo devedor não quitado, e não de erro ou falha na apuração do valor a ser pago,
tampouco de ausência de
abatimento
.

IV – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002148-52.2023.8.08.0014

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO – FUNDES

APELADOS: MARCONES MORELLO, DALVA CAZOTTI MORELLO e MOARCYR MORELLO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO – FUNDES
, irresignado com a sentença proferida pelo JUÍZO DE COLATINA – 1ª VARA CÍVEL, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais dos apelados
MARCONES MORELLO, DALVA CAZOTTI MORELLO e MOARCYR MORELLO
formulados no bojo de embargos à execução, determinando que o apelante proceda
“o abatimento do valor de R$10.507,71 do débito principal exequendo para o prosseguimento da Ação de Execução.”

Em suma, alega o recorrente ter realizado o abatimento pretendido, conforme restaria demonstrado nas tabelas anexas, pretendendo, assim, a reforma
in totum
da sentença.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Ratifico o relatório lançado.

Pois bem.

Ab initio
,
embora não tenha, propriamente, suscitado preliminar para o não conhecimento do recurso,
os recorridos

afirma
r
a
m
não ter a apelação cível efetivamente impugnado a sentença,
restando lastreada
em
pedido genérico.
De logo, registro não prosperar tal
assertiva.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da
C
orte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Superado tal ponto, registra-se que o
presente recurso visa a reforma da sentença que acolheu
parcialmente os
embargos à execução,
manejados pelos apelados, nos seguintes termos:

Isto posto, com fulcro nos artigos 487, I e 920 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral.

Determino ao embargado FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES, proceder
o abatimento do valor de R$10.507,71 do débito principal exequendo para o prosseguimento da Ação de Execução.

CONDENO os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, nos termos dos artigos 85, § 2º c/c parágrafo único do 86, ambos do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita concedida, no prazo e forma do § 3º do art. 98 do idem CPC.

Nesse teor, vislumbra-se que o magistrado sentenciante acolheu a tese inicial de excesso na execução, segundo a qual o valor de R$ 10.507,72 (dez mil quinhentos e sete reais e setenta e dois centavos), comprovadamente pago pelos recorridos/executados, não teria sido abatido na dívida total pela apelante/exequente.

Todavia, receio n
ão vislumbr
ar
razão na sentença proferida
, por concluir ter restado suficientemente comprovado o abatimento pretendido, nos termos da tese recursal, devendo a
execução pross
e
g
uir
conforme os termos originais,
pelas razões que exporei abaixo.

Ab initio,
cumpre esclarecer que o apelante
não

nega o pagamento supracitado, mas afirma já ter sido realizado o
desconto

que se persegue
.

Nessa linha, c
onforme pode-se observar em planilha financeira
em
id. 7464656, a primeira parcela, a qual fora adimplida no prazo determinado, consta como “paga”, enquanto a segunda, de R$ 8.108,57 (oito mil cento e oito reais e cinquenta e sete centavos), com data de vencimento em abril/2016, consta como “parcialmente paga”.

Pois bem.

Segundo a alegação recursal, o
quantum
discutido,
de R$ 10.507,72,
o qual fora

pago em agosto/2019 pelos recorridos, teria servido para quitar parcialmente a segunda parcela supracitada.

Os apelados, por sua vez, aduzem ser incongruente tal informação, tendo em vista que a quantia entregue é superior ao valor da parcela, de modo que deveria ter sido suficiente para quitá-la.

Vale salientar, contudo, que, como dissertado acima, a parcela já estava vencida há mais de três anos quando os executados procederam com o pagamento, sendo
compreensível que a mora
gerou o acréscimo de juros e encargos financeiros sobre o valor originalmente devido.

Ora, eminentes pares, a
inadimplência por um período tão prolongado resultou, como era de se esperar, em um montante superior ao valor inicialmente acordado. Ou seja, a alegada insuficiência no pagamento
da parcela
decorre, na realidade, da incidência de juros e encargos sobre o saldo devedor não quitado, e não de erro ou falha na apuração d
a quantia
a ser pag
a
,
tampouco de ausência de desconto
pelo exequente
.

Outrossim, é
imperioso considerar
que os apelados não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório que infirmasse as evidências apresentadas pelo apelante
como, por exemplo, a demonstração de que o pagamento parcial da segunda parcela decorreu de outra quantia, que não a que se discute, nesses autos, o abatimento
.

O que se observa, em verdade, é uma argumentação exclusivamente baseada na alegação de que o valor pago não teria sido adequadamente considerado, sem que houvesse, no entanto, qualquer documentação que comprovasse tal fato.

Por outro lado, a
s planilhas apresentadas
pelo apelante aos ids. 7464656 e 7464657
s
ão suficientemente claras ao demonstrar o pagamento efetivo de parte da dívida
por meio do abatimento da quantia de R
$
10.507,71 em 05 de agosto de 2019.

Somado ao expresso
, ressalto que o fato da dívida ter sido acrescida de encargos financeiros, em razão do inadimplemento, não configura excesso de execução
per si,
uma vez que a
aplicação de juros e a atualização da dívida são consequências naturais da mora e encontram respaldo na legislação vigente.

Em face do exposto,
resta

clarividente
que a alegação de excesso de execução não se sustenta,
visto que as
tabelas apresentadas pelo apelante revelam de forma
elucidativa
o pagamento de parte da dívida e a incidência de juros sobre o valor originalmente devido, em razão da mora.

Dessa forma, n
ão restando comprovado qualquer erro no cálculo da dívida ou no valor executado, entendo que a sentença deve ser reformada, mantendo-se a execução nos termos inicialmente estabelecidos.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso
de apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o
decisum
atacado
para julgar

im
procedente o pleito autoral nos termos do artigo 487, I do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do recurso
de apelação
e DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar o
decisum
atacado
para julgar

im
procedente o pleito autoral nos termos do artigo 487, I do CPC.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.